Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 569 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
2. Apelação conhecida e não provida.